Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 1006 DO STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que alterou a data-base para progressão de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da prática de crime durante a execução da pena. O agravante sustenta a inaplicabilidade da alteração do marco temporal, sob o argumento de que a falta grave não foi reconhecida devido à prescrição da pretensão disciplinar, invocando a tese firmada no Tema n.o 1006 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a prática de crime durante a execução da pena, ainda que a pretensão disciplinar tenha sido atingida pela prescrição, justifica a alteração da data-base para progressão de regime e outros benefícios executórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Distinção entre falta grave e prescrição da pretensão disciplinar: A prescrição da pretensão disciplinar impede a aplicação de sanção administrativa ao apenado, mas não afasta as consequências jurídicas decorrentes da prática de novo crime durante a execução penal, especialmente para fins de unificação de penas e progressão de regime.
Inaplicabilidade do Tema n.o 1006 do STJ: O entendimento firmado no Tema n.o 1006 do STJ veda o bis in idem na alteração da data-base quando a unificação de penas já considerou a infração disciplinar como consequência da nova condenação. No entanto, tal entendimento pressupõe o reconhecimento do crime como infração disciplinar, o que não ocorre no caso concreto, pois a prescrição da pretensão disciplinar impediu a caracterização da falta grave. Assim, a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios não configura dupla penalização pelos mesmos fatos.
Regularidade da alteração da data-base: O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal determina que, nos casos de nova condenação no curso da execução penal, a soma das penas impõe a revisão do regime inicial de cumprimento. Além disso, o art. 118 da LEP permite a alteração do regime prisional e do marco para concessão de futuros benefícios sempre que houver a prática de fato definido como crime doloso.
Fundamentação idônea: A decisão agravada encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, sendo legítima a fixação do dia da prática do novo crime como marco inicial para a obtenção de benefícios executórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prescrição da pretensão disciplinar impede a aplicação de sanção administrativa, mas não afasta os efeitos jurídicos da prática de novo crime durante a execução da pena.
O Tema n.o 1006 do STJ não se aplica quando a alteração da data-base decorre da prática de crime no curso da execução penal, pois tal modificação não configura bis in idem.
A prática de novo crime durante a execução da pena justifica a alteração da data-base para cálculo da progressão de regime, independentemente da prescrição da pretensão disciplinar.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111, parágrafo único; 112, § 6o; 118.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1718677, 0716994-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.06.2023, DJe 30.06.2023.